Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022892-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 32.807.519/0001-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Sorriso Materiais de Construção Ltda.

Agravado:
Cooperativa e Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - INEFICÁCIA – IMPOSSIBILIDAD DE

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES

– RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e

apreensão.

Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ,

deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplida (s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados. Notificação genérica. Mora não comprovada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Sorriso Materiais de Construção Ltda.

Agravado:
Cooperativa e Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sorriso Materiais de Construção Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
Ação de Busca e Apreensão n. 1010327-78.2023.8.11.0041, manejada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, deferiu a apreensão do veículo objeto da lide – Caminhão
Marca: Ford, Modelo: Cargo 1119, Ano: 2016/2017, Placa OFE 9242.

Inconformada, a agravante aduz que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da ausência de informação mínima sobre os débitos cobrados.

Diz que a notificação enviada foi completamente genérica não constando o fundamento legal, quantas e quais são as parcelas do financiamento que se encontram vencidas, o prazo para purgar a mora, não sendo eficaz para constituir em mora o devedor.

Assevera que a notificação extrajudicial apontou suposto débito da empresa referente ao contrato de n. C01830297-8, mas não especificou a dívida vencida, o valor do débito para regularização.

Alega que a comprovação da prévia constituição em mora do devedor é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, por isso, a notificação extrajudicial genérica é ineficaz.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do agravo,
a fim de que seja determinada a restituição do veículo.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 184777158.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 186412230.

Embargos de declaração opostos no id n. 186752183, rejeitados por meio da decisão de id n. 190558179.

Contraminuta pelo agravado no id n. 189369712, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1022892-97.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Sorriso Materiais de Construção Ltda.

Agravado:
Cooperativa e Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

Insurge-se a empresa agravante contra o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, sob o argumento da ineficácia da constituição em mora.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto, porquanto, embora remetida

a notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário,

o documento carece de elementos a conferir idoneidade à constituição

em mora, haja vista que, ao que se afigura,

a notificação extrajudicial não possui conteúdo mínimo a permitir ao devedor identificar a dívida cobrada.

Deveras, ainda que a notificação dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ, deve conter informações que permita ao devedor certificar qual ou quais parcelas estão supostamente inadimplidas, até para eventual purgação da mora, elementos ausentes no caso, pois, o documento elenca vários contratos supostamente inadimplidos, inclusive, estranhos ao titulo protestado, não se limitando apenas ao contrato
sub judice,
e sem informar quais parcelas não foram quitadas, a possibilitar a aferição da regularidade de tal comunicação (id n. 127423242 – autos originário).

Deveras, como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, de sorte que à mingua da notificação extrajudicial válida, descaracterizada está a mora, a autorizar revogação da ordem de busca e apreensão.

A propósito, cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NA DATA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – FATOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO - MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação

extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

Verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário.
Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos
, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido”.
(RAI n.

1010225-32.2021.8.11.0006, 1a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas
de Carvalho, J. 30.08.22 - negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA 1 (UM) ANO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPOREINEIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO - Revogação em Juízo de Retratação dA liminar de busca de apreensão anteriormente concedia, determinando a imediata restituição de veículo em favor do requerido – Decisão mantida – Recurso Desprovido.

A notificação extrajudicial, para constituir o devedor em mora, deve trazer referência às parcelas que estão em atraso e não pode ser genérica, e nem mesmo antiga, deve ser contemporânea
”

.(RAI n.

1001978-17.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 30.06.20)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024